Tribunal: STF
Processo: HC 249080
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.V.S. contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 961.405/PR (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006, na forma do art. 71 do Código Penal (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz falta de elementos que comprovam o risco de reiteração delitiva. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a desproporcionalidade da prisão preventiva. Ressalta circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “O presente writ, impetrado em benefício de L V DOS S – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, de forma reiterada (Processo n. 0021704-54.2024.8.16.0019) –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, o qual cassou a liminar anteriormente deferida (HC n. 0091634-22.2024.8.16.0000), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a substituição da prisão cautelar imposta pelo Juízo singular por medidas cautelares alternativas, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, alicerçada na gravidade abstrata do delito.



    Ocorre que inexiste o alegado constrangimento. 



    No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (fl. 42 – grifo nosso):



    [...] 



    3. Os elementos contidos nos autos trazem prova da materialidade delitiva (a partir do boletim de ocorrência policial de mov. 1.2, laudo de exame de violência sexual de mov. 1.6) e indícios de autoria, consoante depoimentos da vítima (mov. 1.5) e de informante (mov. 1.4). 



    Diante de tais elementos, é imperiosa a necessidade da decretação da custódia cautelar do representado. 



    Verifica-se, primeiramente, que a pena máxima prevista para o delito imputado ao representado sobeja o patamar de quatro anos, incidindo, portanto, na hipótese, o disposto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal (há indícios da prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal). 



    De outro lado, dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, há indícios de que o representado vinha, reiteradamente (há aproximadamente 4 meses), praticando violência sexual contra a vítima, sua filha, que conta com 8 anos de idade, consistentes em despir a vítima, beijá-la, tocar no corpo da vítima, passar o órgão genital e óleo nas partes íntimas da vítima. 



    As condutas criminosas, aqui apontadas, eram, supostamente, cometidas pelo representado enquanto estava sozinho com a ofendida, após ele ordenar que seus outros filhos (irmãos da vítima) realizassem tarefas fora da residência, tais como comprar pão, ir no mercado, aproveitando-se, pois, da convivência familiar e da confiança que a própria vítima depositava nele. 



    Assim, seja pela gravidade concreta da conduta (advinda das circunstâncias acima relacionadas), seja pela suposta ausência de mínimos freios inibitórios à satisfação da lascívia (demonstrada pelo destemor frente a possível flagrância) ou, ainda, pelo risco de que a vítima e seus familiares venham a sofrer maior abalo ou coação psicológica no decorrer do feito, faz-se imperiosa, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, a decretação da prisão. 



    Obviamente que não se pretende, com isso, sustentar que a mera gravidade do delito tem o condão de ensejar a decretação da prisão preventiva, mas, sim, que tal espécie de infração, como visto anteriormente, certamente desperta clamor público. 



    [...] 



    Realça-se, diante desses elementos, a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão quando, como na hipótese, estão presentes os pressupostos da custódia cautelar.



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.



    Ora, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023 – grifo nosso).



    Em igual direção, ainda: AgRg no RHC n. 195.967/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 29/5/2024; AgRg no HC n. 902.041/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 29/5/2024; AgRg no HC n. 889.182/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 22/5/2024; e AgRg no RHC 167.672/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/5/2024. 



    Por fim, vale destacar que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas (AgRg no HC n. 573.598/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 30/6/2020).



    Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente